Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-55.2015.8.11.0077
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000039-55.2015.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOURISANDER ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 009.322.581-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
As questões relativas à cronologia processual, à aplicação do paradigma (REsp 1.340.553/RS), à Súmula 106/STJ e ao regime jurídico do crédito executado foram expressamente apreciadas pelo v. acórdão embargado, que delimitou com precisão os marcos temporais determinantes para a configuração da prescrição intercorrente, inexistindo os vícios apontados.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 342166359), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, o embargante sustenta: (i) omissão quanto à cronologia processual relevante, com violação do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; (
ii
) aplicação mecânica do paradigma repetitivo (REsp 1.340.553/RS) sem exame concreto dos peticionamentos; (
iii
) omissão quanto à análise da demora inerente ao mecanismo judiciário, com necessidade de pronunciamento à luz do art. 10 do CPC e da Súmula 106/STJ; e (
iv
) obscuridade quanto ao regime jurídico do crédito executado, rotulado como "
multas e demais sanções
".

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
350479866
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 342166359), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta omissão quanto à cronologia processual e aplicação do paradigma repetitivo, bem como quanto à Súmula 106/STJ, além de obscuridade quanto ao regime jurídico do crédito executado.

Ocorre que as questões apresentadas foram expressamente enfrentadas pelo v. acórdão embargado (Id. 342166359). No
que concerne à
cronologia processual e à aplicação do precedente, o v. acórdão consignou que
"a partir da ciência da Fazenda Pública – 06.9.2017 (Id. 178382207 – Pág. 97) – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 06.9.2018. Após essa data – 06.9.2018 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 06.9.2023, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente"
.

Desse modo, verifica-se que não foram ignorados os marcos processuais relevantes, tendo o acórdão delimitado com precisão o início da suspensão, o termo final do prazo suspensivo, o decurso do prazo prescricional e a ausência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, de modo que a discordância do embargante quanto à valoração dos atos processuais não configura omissão.

Quanto à aplicação da Súmula 106
do c.
STJ, o v. acórdão
igualmente se pronunciou expressamente ao assentar
que
"os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário"
.

No que concerne ao regime jurídico do crédito executado, verifica-se que tal questão sequer foi objeto de insurgência pela parte embargante no recurso de apelação, não se admitindo inovação em sede de embargos de declaração.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se exigindo que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026